Tribunal: TCU
Processo: 009.938/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra medida cautelar concedida em sede de representação a respeito de possíveis irregularidades em acordo de acionistas celebrado com a finalidade de regular participações na empresa Crescer Serviços de Orientação a Empreendimentos S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta fase cuida de agravo interposto pela Integra Participações S.A. contra o Acórdão 2635/2019-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 82/2020-TCU-Plenário , que determinou cautelarmente à Caixa Participações S.A., nos termos do art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, que se abstivesse de consumar a aquisição das ações referentes à opção de venda exercida pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa em 20/11/2018 decorrente da subcláusula 6.1.1 do acordo de acionistas firmado entre elas, até ulterior decisão desta Corte sobre o mérito da questão suscitada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Integra Participações S.A., por atender aos requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 289 e 183 do RI/TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.